Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-42.2018.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000456-42.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO LOPES PEREIRA - CPF: 427.700.091-68 (REPRESENTANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.419.306-83 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES RUFINO - CPF: 092.969.896-71 (ADVOGADO), GILBERTO SPEZIA - CPF: 419.615.369-00 (RECORRIDO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), GILBERTO SPEZIA JUNIOR - CPF: 010.230.851-94 (RECORRIDO), GILBERTO SPEZIA JUNIOR - ME - CNPJ: 07.644.242/0001-67 (RECORRIDO), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CPC, ART. 373, I - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DO VEICULO DA RÉ FOI O RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Ausente a prova de que foi o condutor do veículo de propriedade da parte ré o causador do acidente automobilístico, a improcedência do pedido de reparação de danos é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020